Tribunal: STF
Processo: RE 1520174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA PROGRESSIVA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.